Tribunal: TCU
Processo: 018.551/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo INSS em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, em concessões de aposentadorias por idade de natureza rural .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Richelle Vieira Cavalcanti Ferraz Carvalho, então servidora daquela autarquia, Icléia Tavares Alves Concerva, terceira responsável, e doze beneficiárias, devido à concessão irregular de benefícios previdenciários ocorridos na Agência de Previdência Social de Salgueiro/PE, integrante da Gerência Executiva em Petrolina/PE (GEXPTN). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual as senhoras Aliete Alves Bezerra, Antônia Carmina da Conceição Silva, Carmelita Alves Neta, Francisca Josina Gomes, Francisca Pereira da Silva, Josilene Fernandes de Freitas, Maria Auzeni da Conceição, Maria da Salete dos Santos Souza, Maria do Carmo Santos do Nascimento, Quitéria Alves de Araújo, Rita Maria dos Santos e Tereza Maria da Silva; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, por racionalização administrativa e economia processual, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e no princípio constitucional da eficiência, estatuído no art. 37 da Constituição Federal, sem cancelamento do débito de R$ 113.348,26 (valor histórico), a cujo pagamento continuarão obrigadas as Sras. Richelle Vieira Cavalcanti Ferraz Carvalho e Icléia Tavares Alves Concerva; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis, Sras. Richelle Vieira Cavalcanti Ferraz Carvalho e Icléia Tavares Alves Concerva, o qual estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.